Tribunal: TJDFT
Processo: 0729611-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. PRODUTOS DO CRIME. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Se a decisão impugnada restou devidamente amparada em fundamentação jurídica idônea, estando lastreada por elementos concretos existentes nos autos, não há que se falar em precariedade na fundamentação.
2. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
3. Inexistente fato novo a justificar a modificação da situação processual do paciente (CPP, art. 316), a medida extrema deve ser mantida, porquanto necessária ao resguardo da ordem pública.
4. As condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
5. . Para a consumação do crime de roubo, não há necessidade de que os produtos do crime sejam encontrados na posse do réu.
6. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal.
7. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública.
8. Para incidência do princípio da simetria, necessário que as circunstâncias fáticas e pessoais dos agentes sejam equivalentes.
9. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.